Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal colacionou aos autos os comprovantes de depósitos judiciais referentes às RPVs expedidas em favor de ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA, EVA PINHEIRO DA COSTA, EURICO SARDINHA DE MORAES, EUGENIO BARBOZA e MARQUES MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 22701538) e requereu a extinção das ordens de pagamento (ID: 22701536). Diante disso, intime-se o exequente para se manifestar sobre os referidos documentos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador